Tribunal: TJBA
Processo: 8037125-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037125-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

AGRAVADO: R. Q. B. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VOTO. PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. CONTRATO COLETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS UTILIZADOS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. RESPEITO À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8037125-74.2025.8.05.0000.1
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, e, como embargado,
R. Q. B., representado por sua genitora NADIJA NATIVIDADE QUEIRO
Z
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)